Tribunal: TJMT
Processo: 1000543-33.2021.8.11.0045
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000543-33.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLOVIS ROGERIO CORTEZIA - CPF: 380.065.021-53 (APELADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO – SENTENÇA PROCEDENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO OPORTUNIZADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não merece prosperar a preliminar de nulidade da apelante, mormente, pois, a requerida/apelante foi devidamente citada por meio eletrônico em 14/06/2021, além disso, deu ciência inequívoca da decisão deferiu o pedido liminar e determinou a sua citação, por meio de seu então advogado/representante, com poderes específicos para receber citação. 2. Tratando-se de serviço público, caso seja constada irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo de energia elétrica, a distribuidora tem o dever de adotar as providências necessárias para apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, segundo disciplina as resoluções normativas editadas ANEEL, e sempre deve ser assegurado ao consumidor o devido conhecimento e participação na atividade, garantindo o respeito ao dever de transparência, informação e de contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLÓVIS ROGÉRIO CORTEZIA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito
”

(Proc. no 1000543-33.2021.811.0045), ajuizada pelo apelante contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar “
a inexistência do débito, referente a suposta recuperação de consumo, no valor de R$ 74.518,88 (setenta e quatro mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos), devendo ser compensado o valor de R$ 37.259,44 (trinta e sete mil, duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), pagos pelo Autor, com futuros encargos decorrentes do consumo de energia elétrica na UC, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos incidentes a partir da data do pagamento”
(cf. Id. no 165219467)
.

A apelante argui preliminar de nulidade da sentença, decorrente de ausência de citação, sobretudo, pois, o patrono da requerida foi substabelecido nos autos sem os poderes específicos para receber citação, o que não configuraria comparecimento espontâneo.

No mérito, alega o Apelante que “
a parte recorrida é empresa insumidora de energia, na medida em que utiliza a energia elétrica como um dos insumos que integram a sua cadeia produtiva
”. Aduz, também, que “
o débito declcarado inexistente/inexigível na sentença recorrida tem origem em procedimento de recuperação de consumo, realizado após a inspeção de rotina na Unidade Consumidora. No ato, os técnicos da recorrida constataram irregularidade na referida UC, que ensejava a medição de consumo a menor
”, neste mesmo sentido, argumenta que “
todos os elementos, critérios e fundamentos atinentes ao procedimento de apuração do consumo não aferido em razão da irregularidade foram devidamente indicados na Carta ao Cliente
”, de modo que os valores cobrados a título de compensação de faturamento, são legítimos.

Pede, então, o acolhimento da preliminar para anulação da sentença ou o acolhimento das razões de mérito para reforma integral da mesma (cf. Id. no 165219477).

Nas contrarrazões, o autor/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 165219481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Considerando que o requerido foi citado pessoalmente, habilitou-se nos autos, por seu procurador devidamente constituído, conforme se verifica do Id. 500111741, deixou de comparecer a audiência de conciliação agendada (Id. 63486040), bem como deixou transcorrer o prazo, sem, contudo, apresentar contestação aos autos (certidões acostadas aos Ids. 66045831 e 71709625), assim decreto a sua revelia presumindo-se verdadeiros os fatos articulados na inicial, razão pela qual deve ser promovido o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do NCPC.

De início, é necessário ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90) é plenamente aplicável ao caso vertente, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços expressos pelo CDC.

Pretende a requerente, em síntese, a declaração de inexistência do valor cobrado, referente a suposta recuperação de consumo, na quantia de R$ 74.518,88 (setenta e quatro mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos), eis que indevido.

Pois bem. Em não havendo como se exigir prova de fato negativo, competia ao fornecedor da prestação de serviço, na espécie, o ônus da prova, do qual não se desincumbiu, no que diz respeito à legitimidade da cobrança impugnada, referente a fatura de recuperação de consumo, contudo deixou decorrer o prazo e não questionou, em nenhum momento, o pedido do autor.

Assim, não havendo prova da existência de qualquer irregularidade no medidor da Unidade Consumidora UC no 6/1305793-0, por meio de perícia técnica, a procedência da ação de rigor se impõe.

Nesse contexto, caracterizada a responsabilidade da requerida pelo dano causado à parte autora, visto que não há comprovação da origem do débito, tornando indevida a inscrição em cadastro de devedores efetivadas, devendo a requerida proceder com a restituição e ou compensação do valor pago indevidamente, a título de recuperação de consumo, parcela vencida na data de 18.01.2021, conforme documentos acostados ao Ids. 48121402 e 48121399.

Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, referente a suposta recuperação de consumo, no valor de R$ 74.518,88 (setenta e quatro mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos), devendo ser compensado o valor de R$ 37.259,44 (trinta e sete mil duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), pagos pelo Autor, com futuros encargos decorrentes do consumo de energia elétrica na UC, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos incidentes partir da data do pagamento, confirmando desta forma a liminar concedida de retirada do nome do autor nos cadastros de inadimplência. Oficie-se”
(cf. Id. no 165219467).

Sem delongas, não merece prosperar a preliminar de nulidade da apelante, mormente, pois, a requerida/apelante foi devidamente citada por meio eletrônico em 14/06/2021, além disso, deu ciência inequívoca da decisão deferiu o pedido liminar e determinou a sua citação, por meio de seu então advogado/representante, com poderes específicos para receber citação, MARCELO REBERTE DE MARQUE, no dia 19/02/2021 (cf. Id. no 165219481 – pág. 03).

Ainda que não houvesse ciência inequívoca ou citação por meio eletrônico, não restaria configurada a nulidade por força do princípio
pas de nullité sans grief
, pois, não demonstrado qualquer prejuízo pela apelante. No mesmo passo, a apelante poderia ter arguido o vício em qualquer outro momento processual, configurando clara nulidade de algibeira a referida pretensão apenas em sede recursal, o que é plenamente vedado pelo STJ.

No mérito, a apelante sustenta a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, alegando que o autor/apelado trata-se, em verdade, de empresa insumidora de energia, de modo que utiliza da energia elétrica como um dos insumos que integram sua cadeia elétrica, não havendo falar em vulnerabilidade que enseje a aplicação do códex. Ocorre que, tal alegação foi feita sem o acompanhamento de qualquer prova hábil a comprovar sua veracidade, de modo que, não prospera, sobretudo, pois, o autor trata-se de pessoa física.

Quanto à tese de regularidade do procedimento de recuperação de consumo, melhor razão também não assiste à apelante. Isso, pois, não consta dos autos a posterior entrega da cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção ao consumidor, medida obrigatória em cumprimento ao disposto no art. 129, §2o, da Resolução 414/2010 da ANEEL, verificando-se do TOI, pelo contrário, que não foi assegurado ao consumidor/apelado o direito de requerer e acompanhar a realização da prova técnica pericial, o que lhe é resguardado pelo §4o do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Portanto, considerando que a ré/apelante não demonstrou documentalmente que adotou todas as providências necessárias a legitimar o procedimento administrativo, em obediência às disposições da
Resolução no 414/2010 da ANEEL, que regulamenta à sua conduta na prestação do serviço público,
é forçoso reconhecer como ilícito e inexigível o débito constante da fatura de recuperação de consumo objeto da lide.

Sobre o tema, o STJ já se manifestou no sentido de que “
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
” (STJ – 2a Turma - AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 25/04/2017 - DJe 03/05/2017).

Confira-se outro precedente da Corte Superior:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. (...) 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Mesmo que não fosse previsto nas Resoluções da ANEEL a participação ativa do consumidor no processo administrativo de apuração de irregularidades no medidor e de recuperação do consumo, seria fundamental, afinal, o contraditório e a ampla defesa, pois tais são garantias fundamentais e constitucionais em qualquer processo/procedimento. A questão é que não basta somente a apresentação do relatório ou laudo de defeito no medidor, até porque a simples constatação de irregularidade, por si só, não autoriza a elaboração unilateral do cálculo de consumo supostamente negado e não faturado.

Havendo constatação de irregularidades, a ENERGISA deve cobrar o consumidor a respectiva diferença, mas desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo, obviamente com a participação do consumidor na formação e apuração do valor e desde que seja previamente cientificado de todo o procedimento. Assim, não comprovada adequadamente a origem do débito contestado, mostra-se indevida a cobrança da fatura eventual de recuperação de consumo, não havendo qualquer reparo a ser feito na r. sentença
.

Pelo exposto,
desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023